Tribunal: TJPA
Processo: 0803948-13.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803948-13.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOCINEY DE SOUSA BRASIL

IMPETRADO: SEDUC - PA, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado por servidor público exonerado do cargo de Professor do Estado do Pará, sob fundamento de acumulação indevida com o cargo de Técnico Bancário do BANPARÁ, que ocupa desde 1991. O impetrante sustenta a legalidade da acumulação com base na compatibilidade de horários e na natureza técnica do cargo bancário, além da decadência administrativa para revisão do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o cargo de Técnico Bancário do BANPARÁ possui natureza técnica apta a justificar a acumulação com o cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, "b", da CF/1988; (ii) apurar a existência de direito líquido e certo a ser protegido via mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída; (iii) definir se a exoneração ocorrida após trinta anos de exercício cumulativo está fulminada pela decadência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída apresentada com a inicial, sendo inadmissível a dilação probatória para comprovação do direito invocado, conforme a Lei 12.016/2009 e jurisprudência consolidada do STJ.

4.

O cargo de Técnico Bancário do BANPARÁ, conforme o edital de concurso público, exige apenas ensino médio completo, não se qualificando como técnico ou científico nos moldes do art. 37, XVI, "b", da CF/1988, e conforme interpretação consolidada do STJ e deste Tribunal em casos análogos.

5.

A alegação de que o impetrante laborava em horários compatíveis não encontra respaldo suficiente nos documentos acostados, os quais indicam carga horária matutina no BANPARÁ e apontam inconsistências funcionais, como licenças médicas prolongadas e faltas injustificadas, além da permanência no cargo bancário durante afastamento por incapacidade laboral junto ao Estado.

6.

A alegação de decadência administrativa não se sustenta, pois, embora o STF reconheça a possibilidade excepcional de decadência em situações de acumulação indevida, exige-se a presença concomitante da boa-fé do servidor e da inércia da Administração, circunstâncias que não ficaram evidenciadas no caso.

7.

A existência de processo administrativo disciplinar e a conclusão fundamentada pela Administração Pública sobre a irregularidade da acumulação afastam a presunção de legalidade da conduta do impetrante, sendo incabível a reanálise dos fatos apurados na via mandamental, por demandar dilação probatória.

8.

Ausente direito líquido e certo e demonstrada a inadequação da via eleita, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, V, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 43ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 05 a 14 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Mandado de Segurança com Pedido Liminar (processo nº 0803948-13.2024.8.14.0000) impetrado por JOCINEY DE SOUZA BRASIL contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e ao ESTADO DO PARÁ.

O impetrante alega que era servidor público estadual, investido no cargo de Professor Assistente PA-A-1, desde 01.04.1986, vinculado à Secretaria de Estado de Educação, com carga horária noturna das 19h00min às 23h00min e que em 01.04.1991, tomou posse nos quadros de empregado da instituição financeira BANPARÁ, no cargo de Técnico Bancário, com carga horária das 10h00min às 16h00min. Contudo, em 2023, o Estado do Pará deu início ao processo administrativo, no qual concluiu pela ilicitude da acumulação dos cargos de professor e de técnico bancário, resultando na sua demissão em 18/01/2024.

Suscita a decadência do direito da Administração, destacando que sua demissão ocorreu após mais de 30 anos de sua nomeação. Defende a constitucionalidade da acumulação do cargo de Técnico Bancário com o cargo de Professor, asseverando que o primeiro se enquadra no conceito de cargo técnico, destacando que realizou diversos cursos, além de haver compatibilidade de horários.

Se insurge contra a avaliação feita pela administração, aduzindo que não foram analisadas as atribuições desempenhadas no cargo. Na oportunidade, questiona a capacidade técnica dos analistas quanto à conclusão sobre a natureza do cargo de Técnico Bancário.

Sustenta que a jurisprudência assentou entendimento de que a acumulação de cargos em casos em que se verifique a possibilidade de se aplicar a permissão contida no artigo 37, XVI, "b", da CF, deve ser verificada no caso em concreto, observando a atribuições de cada cargo sobre o qual se pretende estabelecer sua natureza técnica ou científica.

Requer a concessão da tutela de urgência, liminarmente, para que seja reintegrado ao cargo de Professor Assistente PA-A (SEDUC), bem como, que seja suspensa a eficácia dos efeitos do ato administrativo impugnado que considerou ilícita a acumulação de cargos, garantindo a manutenção do direito líquido e certo até a decisão final de concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição e, em razão de estar no exercício de férias, o feito foi redistribuído à Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que não concedeu o pedido de urgência, pois considerou a necessidade das informações a serem prestadas pela autoridade impetrada, tendo em vista que verificou que o impetrante se encontrava afastado de suas atividades desde a data de 10.03.2015, por força de incapacidade definitiva, embora tenha continuado trabalhando junto ao BANPARÁ até 2023.

Cessado o motivo de afastamento desta relatora, vieram os autos conclusos, para análise do pedido de urgência, que foi indeferido.

O Estado do Pará apresentou manifestação suscitando a inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, inexistência de direito líquido e certo, diante da impossibilidade de acumulação dos cargos.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da segurança, considerando ilegal a acumulação dos cargos e a inaplicabilidade da decadência aos atos inconstitucionais, destacando que a vedação à acumulação de cargos visa assegurar a eficiência e a moralidade na Administração, princípios fundamentais da gestão pública.

O impetrante apresentou impugnação à manifestação do Ministério Público, afirmando ser aplicável a decadência e que deve ser presumida a sua boa-fé, conforme tese firmada no Tema 243 do STJ, pontuando que os impetrados não apresentaram aos autos o processo administrativo que acarretou o afastamento do impetrante.

Em Decisão Monocrática, indeferi a petição inicial por necessidade de dilação probatória.

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, é instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do da ação, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, que deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo em que a sua natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental. ”

(CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado, o indeferimento da ação, é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

A questão em análise reside em verificar se houve violação de direito líquido e certo do impetrante quando de sua exoneração do cargo de Professor do Estado do Pará.

Como consignado na decisão que indeferiu a liminar, o impetrante ocupa o cargo de Técnico Bancário junto ao BANPARÁ e simultaneamente ocupava o cargo de Professor do Estado do Pará.

A Constituição Federal veda a acumulação de cargos públicos, porém excepciona a regra nas seguintes situações:

Art. 37.

XVI
- é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários
, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)
.

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

No que tange à acumulação do cargo de professor com outro técnico ou científico, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os cargos técnicos ou científicos para fins de cumulação são aqueles que exigem, para o seu regular preenchimento, nível superior ou formação técnica especializada, não bastando ter a nomenclatura de técnico para que seja aplicada a exceção.

No caso concreto, o impetrante afirma que realizou diversos cursos para o desempenho de suas funções. Entretanto, de acordo com o Edital de Abertura nº 001/2018 do Concurso Público para provimentos e vagas e formação de cadastro de reserva aos cargos de Nível Médio (Técnico Bancário) e outros, juntado aos autos (id 18533556), a investidura no cargo de Técnico Bancário do Banpará exige tão somente o certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Senão vejamos (id 18533556 - pág. 2):

CARGO: NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO BANCÁRIO

Cargo TÉCNICO BANCÁRIO

Carga Horária/Semanal 30horas

Graduação e Requisitos Exigidos: Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Salário: R$2.192,88

Como se observa, para ocupar o cargo de técnico bancário, não há exigência de que o candidato detenha formação em nível superior ou formação técnica especializada, sendo oportuno mencionar decisão deste Egrégio Tribunal em caso análogo. Senão vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADA PÚBLICA. PLEITO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO BANCÁRIO E PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TÉCNICA DO CARGO OCUPADO PELA IMPETRANTE NO BANPARÁ.
SEGURANÇA DENEGADA.

I – A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Inteligência do
art. 37, inciso XVI, “b”, da Carta Magna
;

II –
In casu
, a impetrante, empregada pública do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, arguiu seu direito líquido e certo de acumular o cargo de Técnico Bancário com o cargo de Professor da Secretaria de Educação do Estado do Pará;

III –
Da
leitura das funções de Técnico Bancário, constata-se que as atividades desempenhadas pela impetrante perante o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ não exigem conhecimentos especializados de alguma área do saber, sendo da rotina administrativa básica do serviço bancário, motivo pelo qual, para efeitos de acumulação de cargos, não está caracterizada a natureza técnica do cargo ocupado pela impetrante na referida instituição bancária, o que impossibilita a concessão da segurança;

IV -
Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0866299-65.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 07/03/2023)

Deste modo, não está caracterizado o direito líquido e certo com base na alegação de que o cargo ocupado no BANPARÁ é de natureza técnica, nos termos da Constituição.

O impetrante alega ainda, que não poderia ser exonerado do cargo de professor, uma vez que se encontra há 30 anos exercendo cumulativamente os dois cargos, o que faria incidir a decadência do direito da Administração de rever o ato.

Embora a jurisprudência do STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, admita, em situações excepcionalíssimas, a ocorrência da decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos públicos, há ainda, dois pressupostos a serrem atendidos, haja inércia da Administração e boa-fé do administrado. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2.
Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança
. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1380919 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185

DIVULG 15-09-2022

PUBLIC 16-09-2022)

Conforme se extrai do Recibo de Pagamento de Salário de maio de 2023, janeiro de 2024 de id Num. 18533541 - Pág. 1, o impetrante foi admitido no cargo de Técnico Bancário Nível Médio em 01/04/1991, lotado na agência conceição do Araguaia simultaneamente ocupou o cargo de Professor Assistente do Estado desde 01/04/1986.

Consta ainda, que a situação de acúmulo de cargos foi apurada por meio de Sindicância Investigatória instaurada em 2018, que deu origem ao Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 768/2023. No relatório final do referido processo, ficou consignado que o impetrante se encontrava afastado das suas atividades laborais no Estado por motivo de incapacidade definitiva para o trabalho, de acordo com o laudo médico nº 106/2015 da perícia médica da SEAD/SEPLAD, com data da incapacidade a partir de 10/03/2015(id. 18533560 - pág. 3).

Foi sugerido a instauração de PAD de rito ordinário, pelo acúmulo indevido de cargos e pelo fato de o servidor ter se afastado somente do vínculo com a SEDUC, permanecendo nas suas funções junto ao BANPARÁ, infringindo a norma que veda o exercício de atividade remunerada durante o período da licença saúde.

Embora o impetrante afirme que havia compatibilidade de horário, pois laborava no período 10h as 16h no BANPARÁ e a noite como professor, o documento, referente a 01/11/2017, indica que o servidor estava lotado para o turno de trabalho pela manhã, carga horária semanal de 30h. (id 18533563 - pág. 5).

Além disto, verifica-se do documento de id 18534317 - pág. 5, a existência de faltas injustificadas nos anos de 2004 a 2007 e a ficha funcional demonstra que o impetrante esteve de licença saúde de 07/05/2013 a 06/07/2013, de 07/07/2013 a 04/08/2013, de 05/08/2013 a 09/03/2015 e 10/03/2015 a 13/01/2020(Num. 18534324 - Pág. 17; Num. 18534330 - Pág. 9).

Os elementos citados, aliado à conclusão da Administração pela existência de má-fé, conforme fundamentação proferida no processo administrativo apontando a existência de má-fé (id.18534330 - Pág. 9), afastam a presunção, que é relativa, invocada pelo impetrante, tornando a via eleita inadequada para afastar a conclusão adotada no PAD.

Neste sentido, o STJ tem decidido que o mandado de segurança não é cabível para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, quando a questão envolver a reanálise de fatos apurados no processo administrativo disciplinar:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1.
A presunção de legalidade do ato administrativo é relativa (juris tantum), mas incapaz de ser desconstituída na estreita via do mandado de segurança se necessária a reanálise dos fatos alegados no processo administrativo disciplinar
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 28745 DF 2022/0210881-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 05/03/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo, impõe-se o indeferimento da petição inicial com fundamento no art.10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art.485, IV, do CPC/2015, que dispõem:

Lei 12.016/2009

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

CPC/2015

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO QYE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada.

Custas pelo impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025